Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-68.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Despiciendo questionar a eficiência do etilômetro ou a ausência de prova técnica, se a embriaguez pôde ser comprovada por meio de outras provas.
5. Recurso conhecido e não provido.